Tribunal: TJPA
Processo: 0004798-71.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004798-71.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE ADAILSON DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0004798-71.2018.8.14.0013

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Jose Adailson da Silva

Apelado: Departamento de Trânsito do Estado do Para

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SETENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004798-71.2018.8.14.0013

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Jose Adailson da Silva

Apelado: Departamento de Trânsito do Estado do Para

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposto por José Adailson da Silva, contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação Anulatória de Multa de Trânsito, manejada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA.

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido contido na peça exordial, considerando legal o procedimento em desfavor do autor. (ID nº 8098133 – fls. 21/22 e ID nº 8098134 – fl. 4).

Irresignado, José Adailson da Silva interpôs recurso de apelação (ID nº 8098134 – fls. 4/7), pugnando, em síntese, pela nulidade da sentença, sustentando não ser verídica a autuação por conduzir veículo sem habilitação.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA apresentou contrarrazões ao recurso interposto. Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id nº 8098138).

Recebi a apelação no duplo efeito (Id nº 8097964).

Encaminhados os autos para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, o
parquet
afirmou não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial. (id 8111521)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor.

Tem-se, na origem, ação anulatória de multa de trânsito, na qual o apelante aduz ter sido surpreendido com uma multa de DIRIGIR SEM POSSUIR CNH (art. 162, I do CTB), datada de 04 de março de 2017, na Rodovia PA 124, Capanema/Salinas, KM 07.

Assevera que em nenhum momento assinou documento contendo essa informação, já que o mesmo é devidamente habilitado, não havendo qualquer motivo da presente multa.

Em sede de apelo, pugna pela anulação da sentença, argumentando que em nenhum momento houve por parte do juízo
a quo
a análise e valoração dos documentos acostados na inicial e contestação, causando a nulidade da respectiva sentença.

Segue afirmando não ser verídica a autuação por conduzir veículo sem habilitação.

Pois bem.

Compulsando os atos, verifico que o juiz apreciou todas as questões de fato e de direito, bem como apresentou os motivos de seu convencimento, diante disso a sentença de 1º grau não apresenta nulidade de fundamentação.

Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, devendo o particular provar a ilegalidade dos atos administrativos, que não restou configurado no caso em comento.

Lembremos ainda que a presunção de veracidade seja um dos atributos dos atos administrativos:

“Os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Este atributo está presente em todos os atos administrativos. (BARBOSA,2019).”

Diante disso, os fatos consignados no auto de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, uma vez que se trata de ato administrativo, subscrito por servidor dotado de fé pública

Desse modo, irretocável a sentença proferida pelo juízo
a quo.

HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

A Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, a respeito do verbete sumular n. 421 (“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”),
o qual deve ser analisado
cum grano salis.

Conforme vem entendendo o Tribunal da Cidadania, mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra um cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022